Tribunal: TJES
Processo: 5002847-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002847-09.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: ANABELA MIQUERI DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002847-09.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO:
ANABELA MIQUERI DA COSTA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO INTERNACIONAL. TROCA DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUMENTO SIGNIFICATIVO DO TEMPO DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (ART. 14 DO CDC). DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE AVISO DE 72 HORAS PREVISTO NA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÕES MANTIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANABELA MIQUERI DA COSTA em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.

Em síntese, a parte autora narra que havia adquirido passagens aéreas internacionais da requerida para um voo direto de Belo Horizonte a Bogotá, com a ida programada para 26/07/2024 às 07h20min e a volta para 05/08/2024 às 22h25min. Aduziu que a companhia aérea alterou unilateralmente o voo, em razão da suspensão da rota direta. Alegou que o novo itinerário incluiu uma escala em São Paulo (Guarulhos), resultando na antecipação da data de ida para 25/07/2024 e um aumento significativo na duração da viagem (ida de 6h10 para 13h15 e volta de 5h50 para 10h15). Argumentou que a alteração unilateral inviabilizou a utilização de um voo interno da Azul previamente adquirido pela Requerente, obrigando-a a cancelar este e comprar um novo voo para Guarulhos, incorrendo em custos adicionais. Informou dificuldades de comunicação com a companhia aérea, a necessidade de insistência para resolver a situação e a separação de sua reserva do grupo de viagem. Sustentou que a chegada antecipada a Bogotá resultou em uma longa espera em condições desconfortáveis no aeroporto, com a presença de crianças, antes do horário de check-in do hotel. Defendeu, ainda, que a mudança no planejamento a impossibilitou de cumprir uma agenda familiar, deixando de encontrar-se com familiares em Belo Horizonte/MG. Diante do exposto, requereu indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a aplicação da Convenção de Montreal. No mérito, alegou a ausência de ato ilícito ou descumprimento contratual. Sustentou que a alteração foi uma readequação da malha aérea comunicada com meses de antecedência e que a passageira chegou ao destino no novo horário programado. Afirmou ter prestado plena assistência à requerente e agido em conformidade com a Resolução 400/2016 da ANAC, cujo Art. 12 exige comunicação prévia de 72 horas para alterações programadas. Defendeu que a alteração não configurou dano indenizável, mas mero dissabor. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

A. CONDENAR a REQUERIDA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
ao pagamento de indenização por
danos materiais
no valor de
R$ 847,56 (oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)
. O valor deverá ser

acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e de juros legais pela taxa

SELIC (descontado o índice de correção monetária) a partir da citação, até o dia do efetivo

pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

B. CONDENAR a REQUERIDA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA e de juros legais pela taxa

SELIC (descontado o índice de correção monetária) a partir desta data, até o dia do efetivo

pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16155879, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a ausência de ato ilícito ou descumprimento contratual, vez que a alteração do voo foi uma readequação da malha aérea devido à suspensão da rota direta, sendo previamente comunicada à Recorrida com mais de um mês de antecedência. Aduz que a recorrida aceitou a reacomodação no novo itinerário, com embarque antecipado e inclusão de conexão, tendo chegado ao destino no novo horário programado, sem qualquer oposição.

Defendeu ter prestado plena assistência e que a alteração foi um "curto tempo do voo," o qual é totalmente tolerável e permitido. Impugnou a condenação por danos materiais e morais ante a ausência de comprovação. Por fim, requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir se houve falha na prestação de serviço, a existência de danos materiais e morais indenizáveis, bem como seu
quantum
.

Destaco inicialmente que o evento ensejador da pretensão indenizatória – atraso de voo – configura indiscutível hipótese de fato do serviço, cujo regramento se submete ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim o enuncia:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Inicialmente, verifico que as partes não controvertem quanto a alteração do itinerário, aduzindo a requerida somente não ter praticado ilícito, bem como a ausência de provas dos danos materiais e morais alegados.

Na hipótese dos autos, verifico que a parte recorrente narra que realizou a remarcação da passagem dentro do prazo de 72 horas previsto na Resolução 400/2016 da ANAC, contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, vez que não juntou aos autos documentos para comprovar suas alegações.

Ademais, em que pese ter aduzido que prestou auxílio destinado a amenizar os transtornos gerados pela remarcação, também não realizou prova, sendo que, conforme narrado pela autora, esta arcou com prejuízos advindos da conduta abusiva da ré.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, competia à companhia aérea demonstrar que a remarcação foi solicitada dentro do prazo regulamentar ou que prestou efetiva assistência à consumidora, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, de acordo com o disposto no artigo do Código de Defesa do Consumidor retromencionado, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros — hipóteses igualmente não verificadas no caso concreto.

Dessa forma, resta evidenciada a culpa da empresa ré em relação aos fatos narrados na inicial, pois, em sendo incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, incide a regra do artigo 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço defeituoso.

Neste sentido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL COM CONEXÃO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DO VOO PELA COMPANHIA AEREA . AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DESRESPEITO ÀS 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N.º 400/2016 DA ANAC. PERDA DA CONEXÃO . ESPERA DE NOVO VOO POR MAIS DE 9 HORAS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MAJORADO EM OBSERVÂNCIAS AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, E QUE SE MOSTRA ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO E ÀS PECULARIDADES DO CASO. RECURSO PROVIDO . 1.
Por não cumprido o prazo do artigo 12 da Resolução n.º 400/2016 da ANAC que impõe à Companhia Aérea a comunicação da alteração do voo com antecedência mínima de 72 horas antes do embarque, ele responde pelos danos experimentados pelo consumidor perda de conexão de voo nacional antecipado.
2 . Havendo a perda da conexão de voo nacional em decorrência de antecipação da saída do voo conexo, sem prévio aviso ao consumidor, em que teve de aguardar no aeroporto por mais de 9 horas para embarque em outro voo, é devida a indenização por danos morais que arbitrados em R$ 2.000,00, se mostra ínfimo aos transtornos suportados e a perda do dia de passeio em cidade turística, de onde merece acolhimento o pedido recursal para quantificá-los em R$ 5.000,00. 3 . Sentença reformada para majorar a indenização a título de danos morais, fixando-os em R$ 5.000,00. Inteligência da Súmula 326 do e. STJ, validada no Recurso Especial n .º 1.837.386 – SP. Recurso provido . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1086946-83.2022.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Celso Alves de Rezende - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2023, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2023) (gn).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO N.º 0071826-88.2019 .8.17.2001 APELANTE: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A APELADO: V. C .E. S., representado por Alexsandro Victor Pereira da Silva JUÍZO DE ORIGEM: Seção A da 18ª Vara Cível da Capital JUIZ (A) SENTENCIANTE: Arnaldo Spera Ferreira Júnior RELATOR: Des. Neves Baptista EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL . CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . ALTERAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A alteração unilateral de voo, especialmente quando envolve a mudança de um voo direto para um com conexão, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais, mormente quando não demonstrados motivos plausíveis e justificáveis para a alteração, como a ocorrência de caso fortuito ou força maior
. 2. A responsabilidade das empresas aéreas é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que respondem pelos danos causados aos passageiros, independentemente de culpa, quando comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado. 3 .
No caso em análise, a modificação do voo direto para um com conexão, além de implicar em tempo de viagem consideravelmente maior, acarretou o extravio da mala da autora, menor de idade, e a perda do voo de conexão, culminando na necessidade de pernoite no aeroporto sem a devida assistência por parte da companhia aérea.
4. Tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando a reparação pelos danos morais sofridos. 5 . Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, mostra-se adequado o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais). 6. Manutenção da sentença com a utilização da técnica da fundamentação per relationem . (STJ - AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 7. Recurso não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0071826-88.2019.8.17 .2001, acordam os Desembargadores da 5ª Turma da Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, Des. Neves Baptista. Recife/PE, data da assinatura eletrônica. Des . NEVES BAPTISTA Relator 16 (TJ-PE - Apelação Cível: 00718268820198172001, Relator.: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO EM VIAGEM INTERNACIONAL ACARRETANDO PERDA DE CONEXÃO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRELIMINARES . Necessidade de recolhimento de diferença de preparo, ante o pagamento a menor feito nos autos. Tese de afronta à dialeticidade recursal que não pode ser acolhida. Impugnação suficiente aos fundamentos da sentença. MÉRITO . Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Convenção de Montreal. Inteligência do Tema nº 1.240/STF.
Perda de voo de conexão em decorrência de atraso na decolagem no primeiro trecho da viagem . Passagem adquirida de forma unitária pela passageira. Dever da companhia aérea de assegurar o cumprimento do contrato. Inteligência dos artigos 737 e 741 do Código Civil. Previsão específica de dever de reacomodação do passageiro em voo à sua escolha, ainda que de outra companhia aérea .
Inteligência dos artigos 21 e 28 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Ocorrência, ainda, de extravio de bagagem, com devolução em local distinto do indicado pela passageira, em dissonância ao art. 32, § 2º da mesma Resolução. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art . 372 do CPC, não tendo nem sequer impugnado especificamente o ponto referente à devolução da bagagem extraviada em local distinto da residência da passageira. Dever de indenizar configurado. Situação narrada que extrapola o mero dissabor e enseja o reconhecimento de dano moral. Precedentes . Sentença reformada. Recurso provido, com observação quanto ao preparo. (TJ-SP - Apelação Cível: 1130532-70.2022 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 17/11/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023) (gn)

No que tange ao dano material, não se afigura necessária a apresentação de prova de todos os gastos realizados em razão da conduta ilícita da ré. O montante pleiteado pela autora mostra-se compatível e proporcional às circunstâncias da viagem, vez que, ante a alteração unilateral do voo, houve a necessidade de cancelamento do voo previamente adquirido para o trecho de ida e, ainda, a aquisição de novo itinerário.

Os transtornos decorrentes de alteração unilateral de voo – especialmente quando causam a alteração de planos de viagem previamente definidos, levando consumidor a situação de extrema angústia – superam em muito os meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral, cuja constatação decorre da experiência comum.

Com efeito, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

É cediço, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando a falha na prestação do serviço, os transtornos causados aos requerentes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrida, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), veste-se de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo, exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)